Tribunal: STF
Processo: Rcl 2433
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-16
Data de publicação: 2006-11-16

Ementa:
EMENTA: JULGAMENTO. Acórdão. Ementa. Erro material evidente na
   citação do número de artigo da Constituição da República.
   Correção determinada. Embargos declaratórios recebidos, em parte,
   para esse fim. Erro material em ementa de acórdão pode corrigido
   em embargos declaratórios.